Tribunal: TJES
Processo: 5006686-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006686-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: THILDA FREIRE DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006686-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

AGRAVADA: THILDA FREIRE DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

contra a r. decisão (Id. 1900694) proferida nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” proposta por
THILDA FREIRE DA SILVA
em seu desfavor e em face da
FUNDAÇÃO RENOVA,

a qual

deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou que as rés, solidariamente, pagassem à autora o valor do auxílio emergencial, acrescido de 20% (vinte por cento) para seu dependente, oferecido pela Fundação Renova aos atingidos pela barragem de rejeitos.

Em suas razões (Id. 1900687), a parte recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para cumprir os termos da decisão, uma vez que a Fundação Renova é uma instituição de direito privado autônoma e sem fins lucrativos, que foi criada para operar na condução dos programas de reparação e recuperação socioeconômica e socioambiental nas áreas impactadas pelo incidente, sendo ela a única responsável por determinar os critérios e requisitos necessários à inclusão dos possíveis impactados pelo rompimento da barragem aos acordos por ela estabelecidos, bem como por cumpri-los, em seus estritos termos.

Quanto ao mérito, aduz, em suma, que a parte autora não comprovou os requisitos necessários para o exercício legal da pesca, consubstanciados na inscrição junto aos órgãos competentes a época dos fatos, na modalidade de pesca profissional, ou mesmo que dependia da pesca para sobreviver.

Pondera, também, que a agravada não recebia seguro defeso quando do rompimento da barragem de Fundão, sendo este um benefício destinado aos pescadores que ficam impossibilitados de exercer a atividade pesqueira no período de defeso, o que corrobora o fundamento de que não exercia atividade pesqueira.

Acrescenta, ainda, que a agravada não fez prova do seu direito, uma vez que não comprovou residir em Aracruz na época dos fatos, e que o “Formulário de Cadastro” por ela apresentado é apenas um estudo preliminar da existência ou não de impacto na rotina das famílias inscritas no programa, o qual se baseia exclusivamente em AUTODECLARAÇÃO firmada por aqueles que se dizem afetados.

Ao final, defende a irreversibilidade da medida provisória concedida, na medida em que a agravada litiga sob os amparos da gratuidade da justiça, e não teria condições financeiras de reembolsar os valores pagos pela agravante.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, o seu integral provimento, com a reforma da decisão primeva.

Proferi decisão no id. 1925033 deferindo o efeito suspensivo almejado.

Embora intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a agravada quedou-se inerte (id. 2126976).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006686-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

AGRAVADA: THILDA FREIRE DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

contra a r. decisão (Id. 1900694) proferida nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” proposta por
THILDA FREIRE DA SILVA
em seu desfavor e em face da
FUNDAÇÃO RENOVA,

a qual

deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou que as rés, solidariamente, pagassem à autora o valor do auxílio emergencial, acrescido de 20% (vinte por cento) para seu dependente, oferecido pela Fundação Renova aos atingidos pela barragem de rejeitos.

Em suas razões (Id. 1900687), a parte recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para cumprir os termos da decisão, uma vez que a Fundação Renova é uma instituição de direito privado autônoma e sem fins lucrativos, que foi criada para operar na condução dos programas de reparação e recuperação socioeconômica e socioambiental nas áreas impactadas pelo incidente, sendo ela a única responsável por determinar os critérios e requisitos necessários à inclusão dos possíveis impactados pelo rompimento da barragem aos acordos por ela estabelecidos, bem como por cumpri-los, em seus estritos termos.

Quanto ao mérito, aduz, em suma, que a parte autora não comprovou os requisitos necessários para o exercício legal da pesca, consubstanciados na inscrição junto aos órgãos competentes a época dos fatos, na modalidade de pesca profissional, ou mesmo que dependia da pesca para sobreviver.

Pondera, também, que a agravada não recebia seguro defeso quando do rompimento da barragem de Fundão, sendo este um benefício destinado aos pescadores que ficam impossibilitados de exercer a atividade pesqueira no período de defeso, o que corrobora o fundamento de que não exercia atividade pesqueira.

Acrescenta, ainda, que a agravada não fez prova do seu direito, uma vez que não comprovou residir em Aracruz na época dos fatos, e que o “Formulário de Cadastro” por ela apresentado é apenas um estudo preliminar da existência ou não de impacto na rotina das famílias inscritas no programa, o qual se baseia exclusivamente em AUTODECLARAÇÃO firmada por aqueles que se dizem afetados.

Ao final, defende a irreversibilidade da medida provisória concedida, na medida em que a agravada litiga sob os amparos da gratuidade da justiça, e não teria condições financeiras de reembolsar os valores pagos pela agravante.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, o seu integral provimento, com a reforma da decisão primeva.

Proferi decisão no id. 1925033 deferindo o efeito suspensivo almejado.

Embora intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a agravada quedou-se inerte (id. 2126976).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por
THILDA FREIRE DA SILVA

em face da ora agravante,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e da
FUNDAÇÃO RENOVA
.

Alega a autora, em suma, que solicitou administrativamente sua inclusão no programa de indenização da primeira requerida, através da segunda requerida, em razão do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015, mediante realização de cadastro, mas seu processo foi findado sem que tenha sido ressarcida.

Afirma que comprovará a existência de uma união estável e que residia à época dos fatos no seguinte endereço: “Nossa Senhora da Penha 0030, casa branca na subida do morro, próximo à Biologia Marinha – Aracruz/ES, CEP 29190-000”.

Acrescenta que, conforme informa o próprio Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TAC firmado pela SAMARCO, se enquadra perfeitamente na qualidade de impactada.

Destarte, por entender descabida a negativa apresentada pela parte demandada, ajuizou a ação na origem pleiteando, em caráter liminar, que as rés sejam condenadas ao pagamento do auxílio financeiro emergencial previsto no TAF, com o acréscimo de 20% (vinte por cento) para seu dependente.

Pois bem.

No caso dos autos, e pedindo vênia ao magistrado de primeira instância, entendo ser o caso de reforma da decisão objurgada, uma vez que a agravada não trouxe aos autos elementos mínimos que corroborem seu direito.

Conforme relatado, a agravada afirmou que comprovaria, em momento oportuno, que mantinha uma união estável e que residia em Aracruz à época dos fatos, mas sequer indicou na petição inicial o nome de seu suposto companheiro ou quaisquer argumentos que demonstrassem a alegada união e, consequentemente, a coabitação.

Limitou-se a apresentar, como documentos comprobatórios: i) comprovante de residência próprio com endereço no município de Serra/ES (Id. 8617409); ii) “Ficha de Entrevista” na qual consta que o nome do “esposo” seria NILTON VICTOR VISTERINE (Id. 8617452), com cópia do comprovante de residência dele em Aracruz; iii) sua própria certidão de casamento (Id. 8617452) e; iv) “Formulário de Cadastro” junto à Fundação Renova (Id. 1901007).

Conforme se vê, não há fotografias, declaração de vizinhos ou parentes, contas em conjunto, ou outros documentos que corroborem a alegação de que manteve a união estável. Por outro lado, depreende-se da certidão de casamento que a agravada foi casada (ao menos no papel) com o Sr. Maurício Soeiro de Matos até o ano de 2016, sendo que o rompimento da barragem ocorreu em 2015. Assim, sob qualquer ótica, não há como presumir que manteve a união estável e, consequentemente, que vivia em Aracruz na época dos fatos.

Ademais, tampouco vislumbro que a autora exercia a atividade pesqueira como forma de garantir seu sustento e o de sua família, seja pela ausência de inscrição no Registro Geral de Atividades Pesqueiras e no Cadastro Técnico Federal, ou pela inexistência de qualquer outro documento que demonstre ao menos o exercício da pesca artesanal.

É certo que, no mencionado “Formulário de Cadastro” junto à Fundação Renova (Id. 1901007), concluiu-se pela
“Existência de IMPACTO DIRETO na ATIVIDADE PESQUEIRA E EXTRATIVISTA praticada pela Sra. Thilda Freire da Silva, com consequente perda de alimentos (consumo do pescado) [...]”
.

Mas, logo em seguida, no mesmo documento, consta a informação de que “
a conclusão de Impacto Direto deste Parecer baseia-se nas informações autodeclaradas pelas famílias ao Cadastro Integrado e nas definições da Cláusula 1ª do Termo de Transação de Ajuste de Conduta – TTAC –, sem considerar documentos e/ou estudos comprobatórios dos danos autodeclarados
”.

Sendo assim, não se pode considerar que tal conclusão tenha correlação com a realidade fática vivenciada pela agravada, uma vez que redigido unicamente com base em sua própria declaração.

Por outro lado, a agravante foi diligente em trazer ao recurso documento que comprove que a agravada nunca requereu, ou recebeu, seguro defeso, o qual consiste em benefício destinado aos pescadores que ficam impossibilitados de exercer a atividade pesqueira no período de defeso.

Nessa linha de intelecção, colaciono precedentes desta e. 1ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Quanto à condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que
não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de São Mateus ao tempo do suposto dano ambiental. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, o juiz sentenciante fora extremamente diligente ao oficiar o INSS e apurar que ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador.
4. Por derradeiro, embora a falta de prova da condição do apelante de pescador já fosse suficiente para o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, o apelado trouxe provas que apontam a ausência de impacto ambiental na região de residência do apelante, conforme mídia de fl. 206. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais, bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A. 4. - Recurso provido parcialmente.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Finalmente, considerando a reforma da decisão, entendo prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade para o seu cumprimento arguida pela agravante.

Diante do exposto, não restando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006686-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

AGRAVADA: THILDA FREIRE DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESASTRE DA BARRAGEM DE MARIANA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Os elementos de prova apresentados pela agravada na origem não demonstram que ela reside ou residia no Município de Aracruz na data da ocorrência do dano ambiental, que mantinha a alegada união estável com um morador do Município, ou que exercesse a profissão de Pescador ou outra atividade vinculada ao Rio Doce e seus afluentes.

2.
Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, a agravada não comprovou que cumpre tais requisitos legais, e não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

3.
Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), deve ser indeferida a tutela de urgência requerida na origem.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.